Tribunal: STF
Processo: HC 89256
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ATO JUDICIAL QUE, EM SEDE DE EXECUÇÃO CIVIL, DETERMINA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR (ORA PACIENTE) - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) - IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA - DESCABIMENTO DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           A FUNÇÃO CLÁSSICA DO “HABEAS CORPUS” RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS.



           - A ação de “habeas corpus” não se revela cabível, quando inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque”.



           Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 - que importou na cessação da doutrina brasileira do “habeas corpus” - haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes.